Tribunal: TJSP
Processo: 2051366-78.2022.8.26.0000
Classe: Reclamação / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Reclamação. Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão que não conheceu de pedido de uniformização de jurisprudência, a respeito do entendimento relativo a consequências da resolução de compromisso de compra e venda. Instrumento da reclamação que se utiliza, na espécie, como real sucedâneo de recurso. Resolução 759/16. Reclamação

Ementa:
Reclamação. Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão que não conheceu de pedido de uniformização de jurisprudência, a respeito do entendimento relativo a consequências da resolução de compromisso de compra e venda. Instrumento da reclamação que se utiliza, na espécie, como real sucedâneo de recurso. Resolução 759/16. Reclamação extinta, sem apreciação do mérito.